Tribunal: TJDFT
Processo: 0766178-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa. Juizados especiais cíveis. Direito processual civil. Recurso inominado. Cumprimento de sentença. Excesso de depósito. Restituição do valor pago a maior. Recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte executada contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, em razão da satisfação integral da obrigação, determinando a expedição de alvará para levantamento das quantias depositadas. Em seu recurso, sustenta que o montante depositado ultrapassa de forma significativa o valor efetivamente devido, de modo que a expedição do alvará pelo valor integral depositado ensejaria enriquecimento sem causa da parte exequente. Ao final, requer seja determinada a compensação entre os valores depositados e o montante fixado no acórdão anteriormente proferido por esta Turma Recursal, no valor de R$ 33.915,48 (trinta e três mil novecentos e quinze reais e quarenta e oito centavos).
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a existência de excesso no valor depositado, a ensejar a compensação com o montante fixado no acórdão.
III. Razões de decidir
4. Extrai-se dos autos que a sentença proferida pelo juízo de origem foi reformada para fixar o valor da execução em R$ 33.915,48, nos termos do acórdão de ID 52453661. Constam depósitos que totalizam R$ 42.606,37, montante considerado suficiente para quitação integral da obrigação principal, incluídos acréscimos legais, conforme cálculos apresentados pela parte exequente/recorrida (IDs 80760456 e 80760518). Diante da alegação de excesso de execução, determinou-se a remessa dos autos à Contadoria, que apresentou manifestações técnicas e cálculos (IDs 80760479, 80760490, 80760503 e 80760512). Considerando os esclarecimentos acerca dos cálculos, a parte executada/recorrente sustenta que a liberação do alvará no valor fixado na sentença implicará pagamento superior ao efetivamente devido.
5. Da análise da Manifestação Técnica de ID 80760512, verifica-se que a Contadoria esclareceu que a exclusão do lançamento da parcela 12, conforme requerido pelo recorrente, resultaria na majoração do valor devido, e não em sua redução, produzindo efeito contrário ao pretendido, conforme demonstrado no ID 80760513. Ademais, a providência pleiteada poderia alterar o valor já definido no acórdão anterior, o que configuraria indevida afronta à coisa julgada (art. 502 do CPC). A Contadoria consignou, ainda, que os cálculos anteriores já indicavam expressamente os lançamentos não incluídos na base de cálculo da multa de 10%. No que se refere ao abatimento dos pagamentos realizados em 06/01/2020, 04/02/2020 e 04/03/2020, esclareceu que tais valores são anteriores aos lançamentos considerados no cálculo, todos referentes ao ano de 2021 (ID 50241171 – página 5).
6. Nos termos dos arts. 523 e 524 do CPC, o cumprimento de sentença se inicia mediante requerimento do exequente, que deve apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do crédito e, havendo discordância, pode o juiz determinar a remessa dos autos à Contadoria para verificação dos cálculos.
7. Na sentença, foi acolhida a planilha de cálculo apresentada pela parte exequente, elaborada com base no valor do débito fixado em acórdão (ID 80760456). Todavia, após a juntada da referida planilha, a Contadoria apresentou cálculos em ocasiões distintas, nos quais foi constatado pagamento em excesso (ID 80760492 e 80760505).
8. Ressalte-se que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar do juízo que não atua no interesse de qualquer das partes, possuem presunção de legitimidade e correção, que pode ser afastada mediante impugnação específica. No caso, todos os pontos de inconformismo suscitados pelo recorrente foram devidamente esclarecidos nas manifestações técnicas.
9. Embora tenham sido apresentados cálculos diversos, verifica-se que o último cálculo elaborado pela Contadoria (ID 80760505) foi confirmado, de forma que os valores que acompanham a manifestação de ID 80760512 possuem caráter meramente ilustrativo. Em relação aos pagamentos efetuado em 06/01/2020, 04/02/2020 e 04/03/2020, por serem relativos a período anterior, não há falar em compensação.
10. Assim, verifica-se a existência de excesso no valor depositado. A sentença deve ser reformada para limitar a quantia a ser levantada pelo exequente ao montante efetivamente devido, assegurando-se ao recorrente a restituição do valor pago em excesso, no montante de R$ 3.435,46.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada apenas para determinar a restituição à parte executada/recorrente do valor de R$ 3.435,46 (três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos), pago em excesso, mediante compensação com o montante depositado em juízo. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, 524 e 502.